Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713260-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: AGUSTINHA TORRES CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 73941403) interposta por AGUSTINHA TORRES CARVALHO (Ré) em face do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (Autor), impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, que julgou procedente o pedido do Banco Autor e consolidou a posse e a propriedade do bem alienado em favor do Autor, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 73941400). Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença (ID 73941400, p. 1-2): Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. com fundamento no Decreto-Lei no. 911/69, em face de AGUSTINHA TORRES CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que pactuou com a ré Contrato de Financiamento com alienação fiduciária n° 2503707/23, em que houve a alienação fiduciária do veículo marca marca VOLKSWAGEN, modelo POLO MCA, ano de fabricação/modelo 2020/2021, cor BRANCA, chassi 9BWAG5BZ3MP042027, Renavam: 01250767196, placas REJ5E11. Sustenta que a demandada deixou de adimplir as prestações pactuadas a partir de n. 12 a 15, gerando, desta forma, crédito em favor do autor. Desta forma, requer, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito. No mérito, pugna pela consolidação da posse do veículo em favor do autor, desde que este não realize o pagamento da integralidade da dívida. Juntou documentos. Decisão ID n. 229724949 deferiu o pedido liminar. O veículo foi apreendido e a ré citada (ID n. 232800960 e 233120183). A requerida apresentou contestação ao Id 234495437. Sustentou abusividade dos juros pactuados e das taxas do contrato. Ao final, pugnou pela improcedência do pleito autoral e requereu a gratuidade de justiça. Réplica ID n. 236254201. Em sede de especificação de provas, não houve requerimentos. Despacho de Id 237781209 indeferiu a gratuidade de justiça. Os autos foram conclusos para sentença. É o relatório. (grifos nos originais). A Ré não satisfeita com a sentença que não contempla seus interesses, interpôs o presente recurso de apelação (ID 73941403), nas razões recursais, em síntese, argumenta que (ID 73941403): (i) “ao contrato celebrado entre a parte e o apelante, foram aplicadas taxas de jutos remuneratórios, muito acima da taxa média de mercado”; (ii) “fora embutido valores de tarifas de cadastro, e seguro, cobrados mês após mês, sem que o apelante tenha tido a opção da contratação sem os mesmos”; (iii) “frise-se que o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação a fim de declarar a abusividade contratual no que toca a cobrança de seguro e tarifas. Desta forma, considerando que o Custo Efetivo Total – CET do contrato abrange todos os custos do contrato, inclusive do seguro e da taxa de avaliação do bem que foram declaradas abusivas pelo juízo de primeiro grau, deixar de considerar o CET como parâmetro para a aferição de abusividade da taxa de juros remuneratórios é conduta conflitante com o teor da sentença”; (iv) “é medida de justiça reconhecer a abusividade das taxas empregadas no pacto ora em voga, e, consequentemente, que seja reformada a sentença primitiva para que o contrato seja revisto, com a consequente redução das taxas de juros remuneratórios, como também as tarifas que foram declaradas abusivas pelo juízo de primeiro grau deixem de compor o CET, com a consequente diminuição da taxa cobrada”; (v) “não há dúvidas quanto a ilegalidade e da abusividade da cobrança do Seguro no contrato de financiamento, no qual pode ser considerado conforme legislação vigente e consumerista como VENDA CASADA, devendo ser conhecido como nulo de pleno direito, sendo imediatamente devolvida repetidamente a requerente”; e (vi) “O requisito comprovação de má-fé em casos de repetição de indébito elencado no rol do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, antes grande causador de embates sobre a necessidade da casuística, foi, por fim, consolidado entendimento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria retro mencionada.” A Apelante, ao final, pede: 1. O recebimento do presente recurso no seu efeito suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC; 2. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4. A total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida para: (I) reconhecer a irregularidade ao embutir valores a título de tarifas e seguros unilaterais e irregulares; (II) determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro ao Apelante tanto no tocante às rubricas já declaradas abusivas em primeiro grau, quanto às rubricas que venham a ser declaradas abusivas com a eventual reforma da sentença primitiva. 5. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. 6. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais, além da majoração dos honorários sucumbenciais. Requer, além, que toda e qualquer intimação e publicação seja feita em nome do advogado Valdecir Rabelo Filho, OAB/ES 19.462. O recurso foi preparado (ID 73941402). O Apelado apresentou contrarrazões à apelação (ID 73941408), inicialmente, suscitou preliminar de violação à dialeticidade recursal. No mérito, rebateu os argumentos consignados nas razões recursais. Ao final, pediu o não conhecimento do recurso, caso seja conhecido, que seja desprovido. O pedido de efeito suspensivo à apelação foi formulado ao final das razões recursais, sem indicação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, assim, tal pedido será apreciado por ocasião do julgamento do recurso. Observa-se que os nomes das partes estão cadastrados em polos trocados na capa dos autos, pois a Ré quem é Apelante e o Autor é o Apelado (ID 73941403 e ID 73941408). À SECRETARIA DA TURMA, retificar o cadastro dos nomes das partes na capa dos Autos para constarem nos polos corretos. Em sequência, considerando a natureza da preliminar suscitada pelo Apelado, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a APELANTE para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar, no prazo de 05 (cinco) dias (artigos 9o e 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025 21:40:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador